Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a perda de objeto quanto a um dos pacientes, ante a revogação da prisão preventiva; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da restrição cautelar quanto ao outro paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Revogada a prisão preventiva pela autoridade coatora, o habeas corpus perde o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito.
2. O decreto de prisão preventiva observa os requisitos dos artigos 312 e 313, I e II, do CPP.
3. Constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus julgado prejudicado quanto a um dos pacientes e ordem denegada quanto ao outro.
Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrados elementos concretos que evidenciem a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
Dispositivos legais citados: Art. 121, § 2o, II, c/c art. 29, caput, e art. 180, ambos do Código Penal; Art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.